Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE NA INSTÂNCIA RECURSAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INCONFORMISMO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO CASO.

1 – Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória que reconheceu, com base no art. 485, V e § 3o, do Código de Processo Civil, a existência de coisa julgada e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

2 – Diante da juntada aos autos da declaração de hipossuficiência, concede-se ao apelado o benefício da gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal, com efeitos ex nunc, ou seja, para o fim de dispensar o preparo recursal.

3 – Incabível a postulação em sede de contrarrazões para fixação de honorários advocatícios os quais deixaram de ser fixados na sentença, por ter a Magistrada afirmado não terem sido apresentadas contestações. A via processual não é adequada para veicular inconformismo com a sentença.

4 – A existência de coisa julgada e a conseqüente eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, Código de Processo Civil) pressupõe a reprodução de ações idênticas, o que se verifica quando são iguais as partes, a causa de pedir e o pedido (artigo 377, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil).

5 – Na ação anterior o apelante pediu e obteve pronunciamento jurisdicional no sentido de obrigar os apelantes ao adimplemento do contrato de compra e venda de imóvel. Na presente demanda, pretende o apelante indenização por perdas e danos decorrentes do tempo em que esteve privado de usar o imóvel.

6 – Portando, não obstante haja identidade de partes e de causa de pedir, o pedido aqui formulado é diverso, não havendo, pois, que se falar em coisa julgada ou seu efeito preclusivo, impondo-se a cassação da sentença terminativa, para que o processo tenha seguimento, com o julgamento de seu mérito.

7 – Não estando o processo em condições de imediato julgamento, não cabe aplicar a regra do artigo 1.013, § 3o, do CPC para julgar o mérito nesta instância recursal.

8 – Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada